Tribunal: TJBA
Processo: 0002473-62.2018.8.05.0082
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0002473-62.2018.8.05.0082 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: DEILAN DOS ANJOS CRUZ e outros Advogado(s): MANUELA OLIVEIRA MEIRA, FLORISVALDO DE JESUS SILVA, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR registrado(a) civilmente como HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO INVIÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por Deilan dos Anjos Cruz e Domingos Barbosa Cruz contra Acórdão que, à unanimidade, rejeitou as preliminares de nulidade e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP). 2. Os Embargantes alegam que o Acórdão padece de vícios, apontando: (i) omissão quanto à análise da imprescindibilidade da oitiva do DPC Roberval Freitas de Sousa para apurar alegação de coação da testemunha Thaís dos Anjos Cruz; (ii) omissão quanto à valoração do depoimento de Cassiano Francisco dos Santos de Oliveira como informante que se autodeclarou inimigo dos réus; (iii) omissão quanto à aplicação da teoria da perda de chance probatória e seus fundamentos legais; (iv) contradição na valoração dos depoimentos de familiares da vítima como declarações mas com peso de testemunha compromissada; e (v) omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais. 3. Os Embargantes postulam a prolação de acórdão integrativo que sane as omissões e contradições apontadas, para fins de prequestionamento e acesso às vias recursais excepcionais. II. Questão em discussão 4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o Acórdão omitiu-se em analisar a imprescindibilidade da oitiva do DPC Roberval Freitas diante da alegação de coação da testemunha Thaís; (ii) se houve omissão quanto à valoração adequada do depoimento de informante que se declarou inimigo dos réus; (iii) se existe omissão quanto à análise dos fundamentos da teoria da perda de chance probatória; (iv) se ocorreu contradição na valoração dos depoimentos de familiares da vítima; e (v) se há necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos invocados. III. Razões de decidir 5. O Acórdão embargado não apresenta vício de omissão ou contradição. O Acórdão analisou pormenorizadamente todas as preliminares suscitadas pela defesa, rejeitando-as com fundamentação adequada e demonstrando que a instrução processual observou os princípios constitucionais, com ampla oportunidade de produção probatória sob o crivo do contraditório. 6. Quanto à alegada omissão sobre a oitiva do DPC Roberval Freitas, o Acórdão enfrentou adequadamente a questão da preclusão processual, demonstrando que as nulidades não arguidas tempestivamente estão sujeitas à preclusão, mesmo as absolutas. A defesa permaneceu silente durante a instrução e apenas suscitou vícios após o encerramento da fase instrutória. O Acórdão aplicou corretamente os arts. 571, VIII, e 572, III, do CPP, fundamentando-se em jurisprudência consolidada do STJ sobre as "nulidades de algibeira". 7. No tocante ao depoimento de Cassiano Francisco dos Santos de Oliveira, o Acórdão demonstrou que sua posterior habilitação como assistente de acusação não contamina declarações anteriormente prestadas na qualidade de informante. O depoimento de parentes da vítima é colhido sem compromisso de dizer a verdade, cabendo ao julgador aferir seu valor probatório em cotejo com os demais elementos dos autos, conforme jurisprudência do STJ (RHC n.º 100.002/SP). 8. Relativamente à teoria da perda de chance probatória, o Acórdão fundamentou adequadamente que tal teoria pressupõe omissão estatal deliberada na produção de provas relevantes, cuja ausência comprometa irreversivelmente a confiabilidade da instrução. No caso concreto, verificou-se que a versão alternativa para o crime não foi suprimida dos autos, integrando o acervo probatório e podendo ser explorada pela defesa em plenário. À defesa foi assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 9. Quanto à alegada contradição na valoração dos depoimentos de familiares, o Acórdão foi coerente ao reconhecer que tais depoimentos são colhidos na qualidade de informantes, mas podem ser utilizados pelo julgador na formação de seu convencimento, desde que em cotejo com os demais elementos probatórios. Não há contradição em reconhecer a natureza de informante e simultaneamente atribuir valor probatório ao depoimento, pois compete ao magistrado aferir o peso de cada elemento probatório. 10. No que se refere ao suposto bis in idem na valoração das qualificadoras, o Acórdão demonstrou que as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes. O motivo torpe se caracteriza pela desproporção entre causa e consequência (disputa sobre benefício previdenciário versus encomenda de homicídio). O recurso que impossibilitou a defesa se evidencia pela emboscada empregada contra a vítima quando exercia atividade profissional como mototaxista. 11. Todas as matérias efetivamente discutidas nos autos encontram-se devidamente prequestionadas, tendo o Acórdão embargado emitido juízo de valor fundamentado sobre cada uma das questões controvertidas. A intenção dos Embargantes é forçar esta Turma Criminal a reavaliar matéria já decidida, com vistas a obter a alteração do julgado pela via oblíqua dos aclaratórios, o que é absolutamente inviável. IV. Dispositivo e tese 12. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. No procedimento do Júri, as nulidades processuais não arguidas tempestivamente estão sujeitas à preclusão, mesmo as de natureza absoluta, não cabendo ao Tribunal a análise de vícios não suscitados no momento adequado. 2. A posterior habilitação de familiar da vítima como assistente de acusação não contamina declarações anteriormente prestadas na qualidade de informante, sendo questão atinente ao valor probatório e não à validade do ato. 3. A teoria da perda de chance probatória não se aplica quando a versão alternativa para o crime integra o acervo probatório e pode ser explorada pela defesa em plenário. 4. A pronúncia exige apenas materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria, competindo ao Conselho de Sentença o exame meritório da causa. 5. As qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo o Tribunal do Júri deliberar sobre todas as circunstâncias da causa.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 3º-A, 209, 413, § 1º, 571, VIII, 572, III, e 619; CF/1988, art. 5º, XXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 43.130/MT, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2.6.2016; STJ, HC 503.665/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.5.2019; STF, ADI 6298, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24.8.2023; STJ, RHC n.º 100.002/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 14.5.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito n.º 0002473-62.2018.8.05.0082, em que figuram como Embargantes DEILAN DOS ANJOS CRUZ e DOMINGOS BARBOSA CRUZ, e como Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora